Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO BASEADO EM NOTAS PROMISSÓRIAS ASSINADAS PELO DEVEDOR. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, devem os embargos de declaração ser acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para os necessários esclarecimentos e o decote do erro.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.